Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABÍVEL. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Pelo entendimento exarado no Tema 1076 de Recurso Repetitivo do STJ, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que se verifica no caso em análise, ante a fixação dos honorários por volta de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
2. Verificada a complexidade da causa e a duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), em consonância com os critérios previstos no § 2o do mesmo artigo.
3. Apelação conhecida e provida.